Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES NOS FINAIS DE SEMANA ANTERIORES A FERIADOS. CONDUTA DO AGRAVADO É CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a genitora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que deferiu o pedido tutela de urgência a favor do genitor E.I.M.S.M. para incluir o final de semana anterior ao feriado de carnaval (dias 18 e 19/02/2023) na convivência do pai, a fim de que este viaje com os menores.
2. O juízo a quo concedeu o pedido de tutela de urgência por considerar que a conduta da genitora não se coadunava com melhor interesse das crianças, pois estaria a frustrar a oportunidade de viagem com o genitor coincidente com o feriado de Carnaval. Aduz a recorrente que no ano passado, quando o feriado de carnaval era seu, o genitor fez questão de buscar as crianças no final de semana anterior para a devida convivência, conforme comprovaria vídeo acostado aos autos.
3. Tendo o genitor incidido evidentemente em Venire contra factum proprium, descabia, na ocasião, a concessão do seu pleito, por configurar medida que premiaria comportamento evidentemente ilícito, pelo que cabe, na hipótese, o provimento do recurso interposto pela parte agravante.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão vergastada e definir que não cabia a guarda das crianças ao genitor na hipótese em questão.